Tribunal: TJSP
Processo: 1017327-38.2017.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Apelação/Recurso adesivo – Embargos à execução fiscal - Pretensão de anular autuação lavrada em desfavor da embargante, por suposto creditamento indevido de ICMS – Crédito oriundo de operação de retorno de mercadoria de armazém geral, a qual é isenta de imposto – Pagamento indevido de ICMS do qual se pretende a restituição por meio de creditamento – Impossibilidade – Restituição que deve ser

Ementa:
Apelação/Recurso adesivo – Embargos à execução fiscal - Pretensão de anular autuação lavrada em desfavor da embargante, por suposto creditamento indevido de ICMS – Crédito oriundo de operação de retorno de mercadoria de armazém geral, a qual é isenta de imposto – Pagamento indevido de ICMS do qual se pretende a restituição por meio de creditamento – Impossibilidade – Restituição que deve ser realizada por meio de requerimento administrativo ou judicial – Creditamento indevido que importa em sanção, nos termos da legislação (art. 85, inc. II, alínea "j", da Lei 6.374/89) – Multa: redução para 100% do valor principal, com atualização pela taxa SELIC e termo inicial a partir do segundo mês subsequente ao da notificação da lavratura do auto de infração - Art. 96, II, § 1o, da lei 6.374/89, com redação dada pela Lei no 16.497/17 e, art. 565, II, do RICMS - Desprovimento dos recursos, para manter a r. sentença recorrida, também por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Corte.